Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-19.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-19.2024.8.14.0004

APELANTE: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SALETE PEREIRA BRASAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal visando à progressão funcional por titulação acadêmica (especialização), conforme previsão legal. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a progressão e condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos e honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, à luz do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e jurisprudência consolidada.

RAZÕES DE DECIDIR

A relatora reconheceu a procedência da apelação, destacando que a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança é vedada pela legislação específica (art. 25 da Lei nº 12.016/2009), bem como pelas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Não houve alegação de má-fé que justificasse exceção à regra. A sentença foi reformada apenas nesse ponto, mantendo-se os demais efeitos da decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Conhecer e dar provimento à apelação cível interposta pelo Município de Almeirim, e em remessa necessária reformar parcialmente a sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se hígidos os demais capítulos decisórios
.

TESE DE JULGAMENTO

É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme previsão expressa no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Arts.14, §1º e 25 da Lei nº 12.016/2009

·

Art. 58, § 1º, I, da Lei Municipal nº 1.203/2012

·

Art. 487, I, do CPC

·

Art. 85, §§ 3º e 5º do CPC/2015 (referido em jurisprudência)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

Súmula 512 do STF
– “Incabível condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança.”

·

Súmula 105 do STJ
– “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.”

·

STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/10/2020.

·

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, e, em remessa necessária, sentença parcialmente reformada, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Almeirim, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar, impetrado por Salete Pereira Brasão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente a progressão funcional, previsto no art. 58, § 1º, I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de técnico educacional do nível I para o nível II, usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal. Após o prazo recursal, com ou sem apresentação de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14. § 1º, Lei 12.016/2009.

Publique. Registre. Intime”.

Historiando os fatos, alega a Impetrante que é servidora pública do Município de Almeirim, ocupante do cargo de Técnico Educacional, e impetrou o writ devido à ausência de resposta ao seu requerimento administrativo para progressão funcional por via acadêmica, dada a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu (Especialização), em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar, nos termos da Lei Municipal n.º 1.203/2012.

Ao final, requereu a concessão da segurança para que o ato ilegal da impetrada seja combatido, determinando à Autoridade Coatora que implemente a progressão vertical, passando do nível I (graduação) para o nível II (especialização) da carreira de técnico educacional, passando a receber as vantagens financeiras inerentes ao nível, em consonância com a legislação vigente.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que concedeu a segurança conforme demonstrado alhures (ID.21512898-págs.1/4).

Inconformado, o Município de Almeirim interpôs o presente recurso de apelação para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 25, da Lei n.º 12.016/2009, e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF (ID.21512902-págs.1/4)

A Apelada apresentou contrarrazões,
alegando que a municipalidade
insurgiu-se
contra sentença de mérito que determinou a concessão de sua
progressão

funcional
do nível I (graduação) para o nível II (especialização) do cargo de técnico educacional, mas
não atacou o mérito da decisão
, limitando-se a questionar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (ID.21512904-págs.1/6)

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID.24142134-pág.1).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso e consequentemente, pela não confirmação da sentença para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios. (ID.24300453-págs1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, questão de ordem eminentemente processual.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, determinando a
progressão

funcional
e o pagamento retroativo, acrescido de juros e correção monetária. Ademais, condenou o Município de Almeirim ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em sua apelação, o Município de Almeirim limita seu inconformismo à condenação em honorários advocatícios, aduzindo que tal condenação afronta a legislação de regência e súmulas vinculantes.

Assiste razão ao apelante. Explico.:

O art. 25 da Lei 12.016/2009 dispõe expressamente:

"Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé."

A jurisprudência consolidada é uníssona nesse sentido, como consagrado pela Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal (
"Incabível condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança"
) e pela Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça (
"Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios"
).

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes (AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/10/2020), reafirmou a inaplicabilidade de honorários advocatícios inclusive na fase de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Inicialmente, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Tribunal a quo que considerou descaber a fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em Mandado de Segurança. 3. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão em que o Juiz da primeira instância indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios da execução de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015 .4. Assim, em se tratando de Mandado de Segurança, é indevida a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença. Ao contrário, há precisão quanto ao descabimento da fixação de honorários no processo de Mandado de Segurança.5. As ações, como quer demonstrar a agravante, não são autônomas. Pelo contrário, são interdependentes. Uma decorre da outra. Assim, cuidando-se de Ação de Execução de Sentença em Mandado de Segurança, não há falar em condenação em honorários advocatícios, por se enquadrar em lei especial. Logo, na hipótese em exame, o disposto no art. 25 da Lei 12 .016/2009 prevalece sobre a regra do art. 85, § 1º, do CPC (art. 2º, § 2º, da LICC).6. Ademais, o caso dos autos não consiste em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, como trata a Súmula 345 do STJ, mas sim em execução coletiva.7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1849248 PR 2019/0344708-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020)".

Assim sendo, a sentença recorrida, ao condenar o Município de Almeirim ao pagamento de honorários, contrariou frontalmente o comando legal e jurisprudencial.

Registra-se, ademais, que não há alegação de litigância de má-fé por parte da impetrante que pudesse excepcionar a vedação.

Com efeito, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para excluir a condenação do Município de Almeirim ao pagamento de honorários advocatícios, preservando-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO, em REMESSA NECESSÁRIA sentença parcialmente reformada exclusivamente no tocante a condenação do Município de Almeirim ao pagamento de honorários advocatícios,
mantendo-se hígidos os demais capítulos decisórios.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025